Tribunal: TJDFT
Processo: 0726472-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726472-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, DF COMPRA E VENDAS DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: DOUGLAS MATOS NASCIMENTO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DF COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA e DF COMPRA E VENDAS DE VEÍCULOS LTDA em face da decisão exarada pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação reparatória, movida por DOUGLAS MATOS NASCIMENTO em desfavor das agravantes e de WHILKEN BRASIL OLIVEIRA DA PAZ (PJe n. 0709969-86.2024.8.07.0001), deferiu pedido de concessão da tutela de urgência para determinar o arresto de ativos dos requeridos, via Sisbajud, e de veículos em nome da parte requerida, por meio do sistema Renajud. Sustentam que a medida deferida pelo magistrado ocasionou o bloqueio de 24 (vinte e quatro) veículos, cujos valores superam a quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), ponderando não ser plausível a manutenção do arresto, uma vez que o crédito reclamado pelo autor é de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Alegam que os automóveis são bens essenciais ao exercício da atividade comercial, de modo que a penhora desses bens inviabiliza a continuidade de suas operações, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Pontuam que o Código de Processo Civil, em seu art. 833, inciso V, prevê a impenhorabilidade dos bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão e que, no caso de empresa de comércio e locação de veículos, os automóveis são instrumentos de trabalho indispensáveis para o desenvolvimento de sua atividade-fim. Apontam que três dos automóveis já foram alienados em favor de terceiros de boa-fé, o que agrava a situação delineada nos autos. Argumentam que não há indícios de que as agravantes estejam agindo de má-fé ou que a manutenção dos bens em sua posse cause prejuízo irreparável ao agravado. Acrescentam que a liberação dos veículos pertencentes às pessoas jurídicas, do mesmo modo, não trará prejuízos ao recorrido, considerando que os bens do sócio permanecem constritos, garantindo assim o cumprimento de eventual sentença favorável ao demandante. Requerem a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para determinar a imediata liberação dos veículos penhorados, em observância à regra da impenhorabilidade contida no art. 833, V, do CPC. Preparo comprovado (ID 60862701). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a seguir a r. decisão impugnada, in verbis: (...) Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por DOUGLAS MATOS NASCIMENTO em face de DF COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA , DF COMPRA E VENDAS DE VEÍCULOS LTDA e WHILKEN BRASIL OLIVEIRA DA PAZ, com pedido de medida cautelar de arresto de valores na conta dos requeridos. Narra a parte autora que: i) em 29/10/2022, adquiriu o veículo da marca HONDA, MODELO HRV EXL CVT, ANO 2015/2016, PLACA QDK2473/DF na loja DF AUTOMÓVEIS (nome fantasia de DF Comércio e Locação de veículos LTDA), pelo valor de R$ 91.890,00; ii) efetuou o pagamento R$ 75.278,57, em espécie, e pagou o restante do preço por meio da dação do veículo VW GOL, no valor de R$ 16.611,43; iii) foi informando acerca da inexistência de pendências administrativas; iv) tentou realizar a transferência do bem por diversas vezes, mas não obteve êxito; v) em 13/03/2024, o veículo foi objeto de busca e apreensão em razão de mora no pagamento de prestações do financiamento; vi) a loja na qual adquiriu o bem foi fechada; vii) não obteve sucesso na devolução dos valores de forma administrativa; viii) com a aplicação do CDC à presente demanda, a inclusão do sócio das requeridas, por meio da desconsideração da personalidade jurídica, se faz necessário para evitar maiores prejuízo. Requereu, ainda, a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por seu turno, o art. 301 do CPC prevê que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. A relação jurídica firmada entre as partes configura uma relação de consumo, tendo em vista que o autor figura como destinatário final do produto oferecido pelos requeridos, em perfeita sintonia com as definições de consumidor e de fornecedor estampadas nos arts. 2o e 3o do CDC. No caso em apreço, o autor comprovou a relação jurídica existente com as empresas DF Comércio e Locação de Veículos LTDA e DF Compra e vendas de veículos, porquanto celebrou contrato de compra e venda com uma das empresas e o pagamento foi realizado para outra empresa com nome similar, ambas de propriedade de Whilken. A cópia do mandado de busca e apreensão comprova, ainda, que veículo adquirido pelo autor foi apreendido em razão de ordem judicial emanada em ação de busca e apreensão (IDs. 190213401 e 190213403). Logo, há evidências, mesmo neste juízo de cognição sumária, da probabilidade do direito invocado pelo autor, notadamente quanto ao seu direito de ressarcimento pelo dano material sofrido, no importe de R$ 91.890,00. O perigo de dano está presente, visto que, conforme cópia da conversa realizada entre o autor e a concessionária, a empresa que alienou o veículo objeto do contrato encerrou suas atividades, indicando que eventual patrimônio da empresa pode não ser suficiente para quitar todas as obrigações. Nesse sentido, o pedido de arresto de ativos financeiros das empresas requeridas deve ser acolhido. No tocante à desconsideração da personalidade jurídica, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece que o deferimento desse pedido exige, como regra, o prévio contraditório, com a oportunidade de defesa da pessoa que será alcançada com a decisão. Tal regramento, no entanto, deve ser conciliado com a aplicação das tutelas de urgência, mediante contraditório diferido, ao procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. A doutrina leciona que, "antes da citação, o devedor ou responsável não fica imune às consequências da fraude, mas se sujeita ao regime da fraude contra credores e não da fraude à execução. Há, não obstante, mecanismos de proteção cautelar que preservam o credor dos riscos de desvio de bens e de insolvência do devedor que podem ser utilizados, em qualquer caso, antes mesmo da citação executiva (arts. 300 e 301) [THEODORO JR., Humberto. in Curso de Direito Processual Civil, 59 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2018]." Acrescenta o nobre doutrinador que "costuma-se criticar a necessidade de um incidente prévio, em contraditório, para aplicar a desconsideração da personalidade jurídica ao argumento de que a duração desse procedimento ensejaria oportunidade para esvaziamento patrimonial dos novos responsáveis. A crítica, todavia, não procede, porquanto, além da presunção de fraude do art. 137, o exequente contará sempre com a tutela de urgência para debelar o intento fraudulento." A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça chancela referido entendimento. Confira-se: (...) No caso dos autos, os documentos acostados ao processo comprovam que Whilken Brasil Oliveira da Paz é sócio das empresas que celebraram o contrato de compra e venda com o autor (ID 193770376). Outrossim, os documentos juntados pelo autor, bem como a propositura de outros processos contra os requeridos perante outras Varas deste e. TJDFT, demonstram que as requeridas, provavelmente, não dispõem de recursos financeiros para cumprir com os seus compromissos. Nesse contexto, considerando que o processo versa sobre relação de consumo, em homenagem à teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, estampada no § 5o do art. 28 do CDC, deve ser acolhido o pedido deduzido pelo autor, no sentido de que a medida cautelar de arresto também alcance o patrimônio do sócio Whilken. O valor do arresto deverá se limitar ao valor pago pelo veículo, tendo em vista que ainda é prematuro definir se há o direito à indenização por danos morais e qual seria o valor justo e razoável para a compensação pecuniária. ANTE O EXPOSTO, defiro parcialmente o pedido cautelar para determinar o arresto, via sistema SISBAJUD, de ativos financeiros das empresas requeridas, bem como de seu sócio para garantia da dívida no valor de R$ 91.890,00. (...) Posteriormente, o Juízo a quo proferiu a seguinte decisão, verbis: A decisão de ID.193911990 deferiu o arresto de bens dos requeridos, via Sisbajud, até o valor de R$ 91.890,00. O resultado da pesquisa, juntado no ID. 195696675, indica o bloqueio parcial (R$ 4.518,03). Nesse sentido, com vistas a assegurar a efetividade da decisão, defiro que o arresto de veículos, via Renajud, caso sejam localizados veículos em nome dos requeridos. Da leitura dos autos originários, verifica-se que o demandante propôs a ação subjacente sob o argumento de que adquiriu veículo de boa-fé das agravantes, mediante informação de que não havia pendências administrativas ou financeiras. Contudo, informa que tentou realizar a transferência do bem, sem sucesso, além de ter sido surpreendido com mandado de busca e apreensão do veículo em razão de débitos anteriores à sua aquisição. Como visto, o Juízo a quo deferiu a antecipação da tutela para autorizar o arresto de ativos dos requeridos. As empresas requeridas se insurgem contra a determinação do Juízo, asseverando que o bloqueio de ativos deferido vai de encontro à regra da impenhorabilidade insculpida no art. 833, V, do CPC, a qual estabelece que os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado não podem ser objeto de penhora. Não se olvida que a jurisprudência do STJ estende a exegese do referido dispositivo para abarcar a proteção, também, a microempresas, empresas de pequeno porte ou firmas individuais, quanto aos bens indispensáveis à continuidade de suas atividades. Todavia, o preceito não se aplica à hipótese vertente. É que, a rigor, as constrições levadas a efeito no processo originário constituem penhora sobre mercadoria das empresas demandadas, tendo em vista que recaem sobre os produtos destinados à revenda (veículos) e não sobre itens necessários ao funcionamento da atividade empresarial. No caso, os automóveis são a própria mercadoria comercializada, não se confundindo com o conceito de “bens móveis necessários ou úteis” ao desempenho da atividade-fim do negócio. Quanto à possibilidade de constrição de mercadoria de estabelecimento comercial, a jurisprudência desta Corte Judiciária, adotando a mesma linha do STJ, entende ser possível e cabível a penhora sobre o estoque da empresa, desde que a indisponibilidade não inviabilize o desenvolvimento de suas atividades. Senão vejamos: AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO. PESSOA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. CONSTRIÇÃO SOBRE O ESTOQUE DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. NÃO IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES REGULARES. ART. 833, V DO CPC. AFASTAMENTO. 1. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido. A impenhorabilidade não é regra nesse tipo de demanda, mas sim exceção prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. 2. O princípio da menor onerosidade para o executado não é regra absoluta, pois não se pode perder de vista que o objetivo típico e primordial da execução é a satisfação do credor. 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V do CPC não pode ser interpretada de maneira absoluta e precisa ser analisada conforme cada caso concreto. Nesse contexto, esgotados os meios de localização de bens passíveis de adimplir a dívida, é possível a penhora parcial de estoque que não impeça o desenvolvimento regular das atividades da pessoa jurídica devedora, sobretudo quando os itens configurem bens fungíveis, de fácil reposição, com mesmo gênero e qualidade. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1168812, 07011651120198070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 13/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO ESTOQUE DA EMPRESA. ATIVIDADE EMPRESARIAL PRESERVADA. POSSIBILIDADE. 1. Apesar de permitida a penhora do estoque, tal penhora não pode inviabilizar o exercício da atividade empresarial. Infere-se que a penhora de 100% dos bens compromete o exercício da atividade empresarial. 2. É razoável a penhora de 30% dos bens encontrados no ato da penhora, a fim de conservar a atividade empresarial da agravante. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1836292, 07520906920238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. I - É admitida a penhora de bens móveis que guarnecem a empresa executada, salvo os que são necessários à atividade empresarial, art. 833, inc. V, do CPC. II - Considerado o valor do débito, não se verifica risco à preservação da empresa a impedir a penhora de bens móveis que guarnecem o estabelecimento comercial, assim como o estoque. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1364217, 07170015320218070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. PENHORA DE ESTOQUE DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência do colendo STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça, é possível a penhora de mercadorias do estoque da empresa, que não se confunde com a penhora sobre estabelecimento comercial. Contudo, por se tratar de empresa de pequeno porte, a constrição não pode atingir a integralidade do seu estoque da agravada, sob pena de colocar em risco a sua própria subsistência empresarial. 2. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1073320, 07110051620178070000, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 16/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao contrário da argumentação vertida pelas recorrentes, mostra-se possível o bloqueio de veículos objeto de revenda e negociação pelas empresas, desde que não haja comprometimento à sobrevivência da empresa. No exame do caso concreto, por certo, as restrições impostas em decorrência da determinação do Juízo de origem têm o condão de acarretar prejuízos ao regular funcionamento da atividade comercial das agravantes, diante do quantitativo de bens alcançado pelas medidas constritivas. Logo, mostra-se possível reconhecer a plausibilidade do direito invocado, bem como o risco de dano em favor das recorrentes. Tendo em vista a informação das recorrentes de que o arresto concretizado perfaz montante superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), e ainda que os valores estimados também levem em consideração os bens constritos em nome do sócio Whilken Brasil Oliveira da Paz, é de se presumir que a manutenção de bloqueio em valores suficientes para a satisfação da pretensão autoral não implica em prejuízos à continuidade do funcionamento das empresas. Assim, considerando os estritos limites da matéria devolvida no presente recurso, entendo que devem ser liberadas restrições incidentes nos automóveis das recorrentes bastantes para que o bloqueio recaia apenas sobre quantitativo de veículos apto a cobrir os valores almejados pela parte autora, em obediência ao princípio da preservação da empresa. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido de liminar para determinar ao Juízo a quo que proceda à liberação das constrições em veículos em nome das agravadas, mantendo-se o bloqueio tão somente sobre quantitativo de automóveis indispensável à garantia do crédito almejado pelo requerente. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator